Tribunal: TJDFT
Processo: 0732526-72.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. UNIÃO ESTÁVEL. EXTINÇÃO. DÍVIDA. COBRANÇA. CONSTRIÇÃO DE VEÍCULO FINANCIADO EM NOME DA DEVEDORA. POSSE. TRANSFERÊNCIA DO FINANCIAMENTO PARA O NOME DO EMBARGANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. VERBA HONORÁRIA. VALOR COBRADO NA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Cuida-se de embargos de terceiro em que o prejudicado, que paga financiamento de veículo em nome de ex-convivente, após instauração do procedimento de cumprimento de sentença, busca livrar o bem da constrição.
2. Conquanto afirme o embargante que está pagando o financiamento do veículo, não traz comprovação suficiente dessa circunstância – débito em sua conta bancária. O fato de referidos débitos ocorrerem na conta bancária da filha, torná-lo-ia parte ilegítima para figurar nesta demanda.
3. No caso concreto, se o embargante não promove a transferência do financiamento para seu nome, curial conclusão de que o bem permanece na esfera patrimonial da devedora/executada.
4. A verba honorária, entretanto, deverá incidir sobre o valor exigido no cumprimento de sentença e não com base no valor do veículo constrito. O objeto da cobrança não é o automóvel, mas os cavalos adquiridos do réu/embargado.
5. Recurso conhecido e provido.